Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-70.2024.8.11.0087
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002627-70.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JONATAS MENEZES GERMANIO DA SILVA - CPF: 061.021.921-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor originário de R$ 20.000,00, com débito executado de R$ 33.549,90. O embargante, produtor rural, alegou iliquidez do título, abusividade dos juros remuneratórios de 1,397599% ao mês, capitalização indevida de juros, inclusão irregular do Custo Efetivo Total e cobrança cumulada de comissão de permanência, requerendo redução do débito para R$ 26.707,61 e concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de memória de cálculo atende aos requisitos de liquidez exigidos pelo artigo 783 do CPC e artigo 28 da Lei nº 10.931/2004; (
ii
) aferir se os juros remuneratórios pactuados à taxa de 1,397599% ao mês configuram abusividade em relação à taxa média de mercado; (
iii
) examinar se houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros conforme exigido pela Súmula 539 do STJ; (
iv
) analisar se a inclusão do Custo Efetivo Total constitui encargo adicional indevido; (v) verificar se há prova de cobrança cumulada de comissão de permanência com encargos moratórios; (vi) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de memória de cálculo discriminada, especificando valor principal, fator de indexação, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, atende plenamente aos requisitos de liquidez estabelecidos pelo artigo 783 do CPC e artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, permitindo ao devedor compreender a composição do débito mediante operações aritméticas simples.

4. A taxa de juros remuneratórios de 1,397599% ao mês não configura abusividade, pois o apelante não demonstrou que a taxa destoa substancialmente da média de mercado para operações da mesma natureza, apresentando documento que representa apenas as quatro instituições com menores taxas, não a média efetiva do mercado financeiro, conforme exige a jurisprudência do STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

5. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada na cláusula de encargos da Cédula de Crédito Bancário, estabelecendo taxa de 18,122344% ao ano equivalente a 1,397599% ao mês, capitalizados mensalmente, em conformidade com o artigo 28, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e com a Súmula 539 do STJ, sendo que a divergência entre a taxa anual e a mera multiplicação da taxa mensal por doze evidencia a capitalização e permite ao consumidor compreender o custo efetivo.

6. O Custo Efetivo Total constitui indicador informativo que consolida todos os custos da operação em percentual anual, conforme Resolução CMN nº 3.517/2007, não sendo utilizado como base de cálculo para majoração do débito, conforme demonstra a memória de cálculo que discrimina apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa expressamente pactuados.

7. Não há prova de cobrança de comissão de permanência, pois a Cédula de Crédito Bancário não contém cláusula prevendo tal encargo e a memória de cálculo discrimina apenas principal corrigido, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, sem qualquer item identificado como comissão de permanência, incumbindo ao embargante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

8. A perícia contábil mostra-se desnecessária porque a controvérsia versa sobre validade jurídica de cláusulas contratuais, não sobre correção aritmética dos cálculos, tratando-se de matéria eminentemente jurídica relacionada à interpretação de cláusulas e aplicação da legislação, sendo que o apelante demonstrou capacidade de analisar a composição do débito ao apresentar cálculo alternativo.

9. O efeito suspensivo não pode ser concedido porque as alegações de iliquidez, abusividade dos juros, ilegalidade da capitalização, inclusão indevida do CET e cobrança de comissão de permanência não encontram respaldo na documentação nem na jurisprudência, não se vislumbrando a plausibilidade jurídica necessária, além de o apelante não ter garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução, conforme exige o artigo 919, parágrafo primeiro, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de memória de cálculo que discrimina valor principal, encargos remuneratórios e moratórios atende aos requisitos de liquidez do artigo 783 do CPC e artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, permitindo ao devedor compreender a composição do débito e exercer adequadamente o contraditório. 2. A taxa de juros remuneratórios não configura abusividade quando o devedor não demonstra que destoa substancialmente da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, sendo insuficiente a apresentação de documento que representa apenas as instituições com menores taxas. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário, em conformidade com o artigo 28, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e Súmula 539 do STJ, sendo desnecessário destaque especial por não constituir limitação de direito do consumidor. 4. O Custo Efetivo Total constitui indicador informativo que não se agrega ao contrato como encargo adicional, servindo apenas para proporcionar transparência sobre o custo total da operação conforme Resolução CMN nº 3.517/2007. 5. Não se presume cobrança de comissão de permanência quando ausente previsão contratual expressa e quando a memória de cálculo não indica sua aplicação, incumbindo ao embargante o ônus de demonstrar minimamente a cobrança alegada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, 464, §1º, I, 783, 919, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I; Lei nº 4.595/1964; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 54, §3º; CC, art. 421; Resolução CMN nº 3.517/2007; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp nº 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp nº 1.058.114/RS (Tema 52 - Recurso Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
JONATAS MENEZES GERMANIO
da Silva contra sentença
proferida pela

Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã
do Norte,

nos autos
de EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº 1002627-70.2024.8.11.0087
,

opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
.
A
sentença JULGOU
IMPROCEDENTE
os emba
rgos
à execução
,
DECLAR
AND
O EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC
, bem como,
CONDENO
U
a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
,
suspen
dendo-a
em razão da concessão das benesses da justiça gratuita.

A execução
- autos n.º 1002232-78.2024.8.11.0087 -
originou-se d
a
Cédula de Crédito Bancário nº C21034849-2 (ID 320873869
)
, firmada em 14/11/2022, no valor de R$ 20.000,00, com vencimento em parcela única para 09/11/2023, à taxa de juros remuneratórios de 1,397599% ao mês, equivalente a 18,122344% ao ano, com sistema de amortização SAC e multa moratória de 2%. O valor executado alcançou R$ 33.549,90, conforme planilha de débito apresentada (ID 320873870).

O embargante, produtor rural, alegou iliquidez do título, abusividade na inclusão do CET, capitalização indevida de juros, juros superiores à média de mercado e cobrança cumulada de comissão de permanência. Requereu redução do débito para R$ 26.707,61 e efeito suspensivo.

A Cooperativa impugnou defendendo a liquidez do título, legalidade dos encargos e ausência de abusividades. O MM. Juiz rejeitou as preliminares, reconheceu a aplicabilidade do CDC com inversão do ônus da prova, mas julgou improcedentes os embargos. Condenou o embargante em custas e honorários de 10%, com suspensão pela justiça gratuita.

Inconformado
, o apelante requer reforma da sentença para reconhecer iliquidez do título, declarar abusividade dos encargos, determinar perícia contábil, reduzir o débito e conceder efeito suspensivo.

A Cooperativa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nobres pares.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Foi interposto tempestivamente, o apelante está regularmente representado e foi deferida a justiça gratuita, dispensando o preparo. Conheço do recurso.

I -
DA LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO
– prejudicial de mérito

A primeira questão, de natureza prejudicial, diz respeito à alegada iliquidez do título. O apelante sustenta que a memória de cálculo não discrimina adequadamente os encargos, impossibilitando o contraditório.

A liquidez constitui requisito essencial do título executivo, conforme o
artigo 783 do CPC,
exigindo
obrigação certa, líquida e exigível
. A
Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 28, estabelece que a CCB
constitui título executivo representando dívida líquida, seja pela soma indicada, seja pelo saldo demonstrado em planilha de cálculo.

Conforme documentado nos autos, a execução foi instruída com a CCB original (ID 320873869) e memória de cálculo discriminada (ID 167262865), especificando o valor principal de R$ 20.000,00, fator de indexação de 1,05418332, principal corrigido de R$ 28.154,72, juros remuneratórios de R$ 2.700,87, juros de mora de R$ 2.036,47 e multa de R$ 657,84, totalizando R$ 33.549,90.

A CCB especifica claramente os encargos na cláusula "ENCARGOS", estabelecendo taxa efetiva de 18,122344% ao ano (1,397599% ao mês), capitalizados mensalmente. A cláusula "ENCARGOS MORATÓRIOS" prevê taxa
DI-Cetip
Over mais juros de 32,885404% ao ano e multa de 2%.

A metodologia de cálculo permite ao devedor compreender a composição do débito e exercer defesa. O argumento de necessidade de cálculos complexos não se sustenta,
pois
a evolução decorre da aplicação direta das cláusulas mediante operações aritméticas simples. Ademais, o próprio embargante apresentou cálculo alternativo (ID 167262871), demonstrando capacidade de compreender a composição do débito.

A jurisprudência do STJ consolidou que a
CCB acompanhada de demonstrativo discriminado atende aos requisitos de liquidez
.

Portanto,
rejeito a questão
pre
judicial
de iliquidez do título
, mantendo a sentença neste ponto
, pois atende plenamente aos requisitos do
art. 783 do CPC e do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

II -
DA APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Quanto ao regime jurídico aplicável, a
Súmula 297 do STJ
estabelece que o
CDC
se aplica
às instituições financeiras.
No caso, o apelante, produtor rural pessoa física que contratou empréstimo de R$ 20.000,00, enquadra-se como consumidor, especialmente considerando a hipossuficiência reconhecida pela concessão da justiça gratuita.

Contudo, a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6º, VIII, do CDC
,
não é automática
. Exige hipossuficiência técnica, caracterizada pela dificuldade de produzir prova em razão de sua complexidade ou acesso exclusivo do fornecedor aos elementos probatórios.

No caso concreto, a controvérsia versa sobre validade de cláusulas contratuais expressamente pactuadas e correção de cálculos apresentados, questões que não demandam conhecimento técnico inacessível.

O contrato está integralmente nos autos (ID 320873869), a memória de cálculo discrimina os encargos (ID 167262865) e o apelante apresentou cálculo alternativo (ID 167262871),
demonstrando capacidade técnica de análise
.

Assim, embora aplicável o CDC,
não se justifica
a inversão do ônus da prova. A sentença acertou ao reconhecer a aplicabilidade do CDC, mas equivocou-se ao deferir a inversão probatória, medida desnecessária nas circunstâncias do caso.

III -
DA ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante sustenta que os juros de 1,39% ao mês seriam
abusivos
por representarem acréscimo de 65% sobre a média de mercado de 0,84% ao mês. A
Súmula 382 do STJ
estabelece que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
.

A liberdade de pactuação decorre da
Lei nº 4.595/1964
, mas não é absoluta. No
REsp nº 1.061.530/RS, o STJ
estabeleceu que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui o melhor parâmetro para aferição de abusividade, admitindo-se variação razoável.

A jurisprudência considera abusivas taxas superiores a
uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média
,
conforme as circunstâncias
.

Ocorre que o documento apresentado pelo apelante (ID 320873867)
não comprova adequadamente a taxa média de mercado
. Apresenta tabela com as quatro instituições que praticavam as menores taxas,
não representando a média efetivamente praticada pelo conjunto das instituições. A taxa média deve considerar todas as instituições que operam a modalidade, não apenas as de menores taxas
, em determinado
período
de ano.

Devidamente
consignado na sentença
:

“... o documento juntado na inicial não representa a taxa média de mercado, mas, sim, a taxa média dos quatro primeiros bancos com a menor taxa de mercado.”

Ademais, a Cooperativa, por sua natureza jurídica,
não se equipara
aos grandes bancos quanto à estrutura de custos. A taxa de 1,397599% ao mês não se mostra manifestamente excessiva para operações sem garantia real, como a dos autos.

A jurisprudência reconhece que taxas entre 1,5% e 2% ao mês não configuram abusividade em operações de crédito pessoal sem garantia
.

O apelante não demonstrou que a taxa
d
e
s
toa
substancialmente da média de mercado para operações da mesma natureza. Conforme o
artigo 373, I, do CPC,
incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, mantenho a sentença quanto aos juros remuneratórios.

IV -
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante alega
ausência de pactuação expressa
da capitalização. A
Medida Provisória nº 2.170-36/2001
autorizou a capitalização com periodicidade inferior a um ano nas operações do Sistema Financeiro Nacional. A
Lei nº 10.931/2004, artigo 28, §1º, I
, permite pactuação de
juros capitalizados
na CCB.

A
Súmula 539 do STJ
estabelece:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada"
.

A CCB contém cláusula expressa na seção "ENCARGOS"
(ID 320873869-p.3)
, estabelecendo taxa de 18,122344% ao ano (1,397599% ao mês),
"capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida"
.
A redação é clara e inequívoca
.

A alegação de falta de destaque
não procede
. O
CDC, artigo 54, §3º
, exige destaque para cláusulas que limitem direito do consumidor. A capitalização não constitui limitação de direito, mas forma de cálculo autorizada pela legislação. A cláusula consta do corpo contratual, em seção específica, redigida claramente.

Ademais, a taxa anual de 18,122344% diverge da mera multiplicação da taxa mensal por doze,
evidenciando a capitalização e permitindo ao consumidor compreender o custo efetivo
. Tal transparência atende ao dever de informação do
artigo 6º, III, do CDC
.
Mantenho a sentença quanto à capitalização
.

V -
DO CUSTO EFETIVO TOTAL

O apelante alega que a inclusão do CET seria abusiva por mascarar a composição dos valores. O CET constitui indicador que expressa, em percentual anual, o custo total da operação, incluindo juros, tarifas, tributos e encargos. A
Resolução CMN nº 3.517/2007

estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação do CET para proporcionar transparência
.

O CET não constitui encargo adicional, mas indicador que consolida todos os custos em um único percentual, permitindo comparação entre instituições. A CCB contém menção expressa ao CET, estabelecendo que é disponibilizado em anexo e integra o instrumento, atendendo à exigência regulamentar.

A análise da memória de cálculo (ID 167262865) revela que o débito foi apurado mediante aplicação dos juros remuneratórios, juros moratórios e multa expressamente pactuados, sem cobrança de percentual adicional a título de CET. O CET constitui mero indicador informativo, não sendo utilizado como base de cálculo.

O apelante não demonstrou especificamente em que consistiria a alegada oneração adicional. A mera
alegação genérica
não caracteriza abusividade, sendo necessária demonstração concreta de cobrança indevida.
Mantenho a sentença quanto ao CET
.

VI -
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

O apelante sustenta cobrança cumulada de comissão de permanência com encargos moratórios. O
REsp nº 1.058.114/RS
fixou que a comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, evitando cumulação indevida.

A análise da CCB revela ausência de cláusula prevendo comissão de permanência. A seção "ENCARGOS MORATÓRIOS" estabelece taxa
DI-Cetip
Over mais juros de 32,885404% ao ano e multa de 2%, sem menção à comissão.

A memória de cálculo (ID 167262865) discrimina principal corrigido de R$ 28.154,72, juros remuneratórios de R$ 2.700,87, juros de mora de R$ 2.036,47 e multa de R$ 657,84. Não há item identificado como comissão de permanência.

O apelante não indicou especificamente qual valor corresponderia à suposta comissão, limitando-se a alegar
genericamente
sua possível incidência.

Conforme o
art
.
373, I, do CPC
, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito
– ainda que minimamente -
ônus do qual não se desincumbiu.

Não se pode presumir cobrança quando ausente previsão contratual e quando a memória não indica aplicação
.

Mantenho a sentença neste ponto.

VII -
DA PERÍCIA CONTÁBIL

O apelante requer
perícia contábil
, argumentando ser indispensável para elucidação da controvérsia. O
artigo 464, §1º, I, do CPC
estabelece que a perícia será realizada
quando a prova depender de conhecimento técnico
. Contudo, constitui faculdade do juízo avaliar sua necessidade.

A controvérsia não versa sobre correção aritmética dos cálculos, mas sobre validade jurídica das cláusulas contratuais. O apelante não aponta erro específico nas operações matemáticas, limitando-se a questionar a legalidade da capitalização, taxa de juros, CET e suposta comissão de permanência.

Todas essas questões possuem natureza eminentemente jurídica, relacionando-se à interpretação de cláusulas e aplicação da legislação. A perícia não agregaria elementos relevantes, pois o perito estaria limitado a verificar se os cálculos seguiram as cláusulas contratuais, questão aferível mediante conferência aritmética.

Ademais, o apelante apresentou cálculo alternativo (ID 167262871), demonstrando capacidade de analisar a composição do débito sem auxílio técnico especializado.
O indeferimento da perícia não configura cerceamento quando a prova não se mostra necessária. Mantenho a sentença neste ponto
.

VIII -
DO EFEITO SUSPENSIVO

O apelante requer efeito suspensivo, alegando plausibilidade jurídica e risco de dano irreparável.

O
artigo 919, §1º, do CPC
condiciona o efeito suspensivo aos requisitos da tutela provisória e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

O
artigo 300 do CPC
exige
probabilidade do direito e perigo de dan
o. Conforme demonstrado, as alegações de iliquidez, abusividade dos juros, ilegalidade da capitalização, inclusão indevida do CET e cobrança de comissão de permanência não encontram respaldo na documentação nem na jurisprudência. Não se vislumbra a
plausibilidade
jurídica necessária.

Ademais, o apelante não garantiu o juízo mediante penhora, depósito ou caução. A concessão da justiça gratuita não dispensa a garantia para fins de efeito suspensivo. A exigência visa assegurar o direito do credor, evitando uso protelatório dos embargos.

O risco de bloqueio de bens decorre do regular exercício do direito do credor de buscar
satisfação
mediante meios executivos legais. Tal risco não caracteriza, por si só, o
periculum in mora
necessário, pois
constitui consequência natural do inadimplemento
.
Mantenho
a sentença quanto ao efeito suspensivo.

IX -
SÍNTESE CONCLUSIVA

A análise de todas as questões conduz à conclusão de que a sentença merece integral manutenção. A CCB atende aos requisitos de liquidez, os encargos não se mostram abusivos, a capitalização foi validamente pactuada, o CET constitui indicador informativo, não há prova de comissão de permanência, a perícia mostra-se desnecessária e não estão presentes os requisitos para efeito suspensivo.

O princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no
artigo 421 do Código Civil
, impõe respeito às cláusulas livremente pactuadas,
admitindo
intervenção judicial apenas quando demonstrada manifesta abusividade. O apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar abusividades
que justificassem revisão contratual.

X -
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução
, pelos fundamentos
apresentad
os.

CONDENO
o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, que arbitro em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026